Tribunal: TJDFT
Processo: 0745894-98.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. INFRAÇÃO. INDICAÇÃO CONDUTOR INFRATOR. PERDA DO PRAZO. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Recurso inominado interposto pelos autores objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de transferência dos pontos relativos as infrações: 107100-SA03285219; 107100-KK00285866; 107100-SA03375247; 107100-KK00500965; 107100-KK00581746; 107100-KK00704796; 107100-KK00721888; 107100-KK00725359; 107100-KK00727857; 107100-KK00733264; 107100-KK00735211; 107100-KK00748068, lavradas pelo DETRAN/DF.
3. As infrações foram lavradas em nome do primeiro recorrente, proprietário do veículo. No entanto, a segunda recorrente, mãe do primeiro recorrente, assumiu a responsabilidade pelas infrações, Termo de Responsabilidade ID 66224980, assinado e com reconhecimento de firma em Cartório.
4. O recorrido apresentou contrarrazões, ID 66225363II.
III. Questão em discussão
5. As questões em debate são: i) se o prazo para informar o verdadeiro condutor do veículo é decadencial: e ii) definir se a declaração firmada pela suposta verdadeira condutora do veículo seria prova suficiente para o acolhimento da pretensão, mesmo após o decurso do prazo administrativo.
IV. Razões de Decidir
6. O prazo para indicar o real infrator de uma multa de trânsito não é decadencial, mas a indicação deve ser feita dentro de um prazo definido, no caso, em 30 (trinta) dias, a contar da notificação.
7. Apesar de ser possível a indicação do infrator – a pessoa que estaria conduzindo o veículo no momento da autuação – a posteriori e em juízo, tal demonstração, após o transcurso do prazo legal administrativo, deve ser amparada em robusta evidência probatória, de modo a ficar demonstrado o real condutor na situação em que a multa foi aplicada, além do motivo de não ter sido indicado o condutor/infrator dentro do prazo legalmente previsto para essa finalidade.
8. O cenário narrado exige uma comprovação robusta dos fatos. A presunção de boa-fé da declaração de indicação do terceiro condutor fica relativizada, ante a utilização dessa prerrogativa como tese defensiva sem o mínimo amparo probatório. Nesse sentido, os recorrentes não se desincumbiram de comprovar adequadamente os fatos e circunstâncias que envolveram a autuação, em dissonância com o previsto no art. 373, I, do CPC.
9. A narrativa que o primeiro recorrente, proprietário do veículo, estaria residindo em outro estado da federação, e, por tal motivo teria perdido o prazo não deve prevalecer. Nos termos do Art. 257, § 7o do CTB, “o infrator ou proprietário do veículo terá 30 (trinta) dias, após a notificação da autuação, para representá-lo, na forma em que dispuser o CONTRAN, ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração.”, pois, o pedido de transferência poderia ser feito inclusive pelo site do DETRAN/DF, https://www.detran.df.gov.br/sisman-carta-servicos/.
10. Não tendo os autores e recorrentes se desobrigado satisfatoriamente do ônus de esclarecer as situações relativas ao cometimento das infrações, pois são muitas, 67 (sessenta e sete), é caso de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.
11. A mera indicação de terceiro para assumir a infração cometida, após os fatos, e a sua simples reiteração em juízo, não bastam para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, e mais se presta à conveniente tentativa de o infrator se furtar da responsabilização pelos atos cometidos.
12. Nesse sentido: (Acórdão 1729955, 07181128120228070018, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/7/2023, publicado no DJE: 28/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão 1606512, 07138526420228070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
IV. Dispositivo
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Custas recolhidas, ID 66225360/66225361. Condeno os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 373, I, do CPC
Art. 257, § 7o do CTB

Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1729955, 07181128120228070018, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/7/2023, publicado no DJE: 28/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.);
Acórdão 1606512, 07138526420228070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada